Tribunal: TJDFT
Processo: 0015435-04.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015435-04.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores de ID: 66388472, reitere-se a intimação do Distrito Federal (ID: 63708798), por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), para pagamento dos requisitórios de ID: 63683742, 63691944 e 63691955, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Intimem-se, também, as partes para se manifestar sobre os ofícios enviados pela COORPRE (IDs: 40079175, 54753686, 63710110 e 63850362), comunicando a extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos em favor dos substituídos ELNI PEREIRA DA SILVA TORRES, EDVALDO PEREIRA DE SOUSA, ELEUSA TAVARES DO AMARAL e ELMAR UMBERTO TECHMEIER. Brasília, 25 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR